Tribunal: TJDFT
Processo: 0724714-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724714-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONSINE SERVICOS DE ELETRICIDADE LTDA - EPP EMBARGADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 26235712) com atribuição de efeitos modificativos, opostos por CONSINE SERVIÇOS DE ELETRICIDADE LTDA – EPP em face de CEB DISTRIBUICAO S.A., ante Acórdão (ID 25909114) que, nos autos do Agravo Interno interposto pela parte Embargante, conheceu o recurso e não deu provimento. Intime-se a parte Embargada, CEB DISTRIBUICAO S.A., para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se Brasília, 23 de junho de 2021 18:31:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador